Tribunal: TJES
Processo: 5040429-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040429-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NECILDA MARIA CARLOS MOURA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5040429-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NECILDA MARIA CARLOS MOURA

RECORRIDA: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, isto porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da filiação da recorrente, conforme
link
de gravação telefônica mantida com a autora (apresentado no corpo da contestação), confirmando com este a filiação e os serviços oferecidos, além da contraprestação mensal cobrada, cuja ciência e concordância foi declarada pela mesma.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]o meio de prova oral é previsto em lei e o áudio foi reproduzido em audiência, ou seja, a prova se encontra permanente nos autos e não apenas em hiperlink.

Ademais, trata-se de meio idôneo para confirmação de contratação previamente realizada, não se podendo indigitar nulidade
a priori,
sob alegação de suposta vulnerabilidade do consumidor. Hipótese distinta é aquela em que o contrato é totalmente firmado pela via telefônica, sem instrumento de contrato escrito, o que não é o caso dos autos
[...] após ouvir o áudio reproduzido na Audiência de Instrução e Julgamento e ser confrontada pelo patrono da parte requerida, indagando sobre ser ela a interlocutora do áudio, a parte autora não nega expressamente que a voz lhe pertence, emitindo resposta evasiva, afirmando não se lembrar da ligação (momento 16h44min30s), sem negar expressamente sua participação na contratação e tampouco colocar em dúvida a autenticidade do meio de prova [...]a gravação realizada, bastante minudente e assertiva sobre todos os termos da contratação, com a perfeita identificação da autora por meio de seus dados pessoais, a linha de telefone utilizada na gravação - que ela confirmou reconhecer na AIJ - e a referência expressa à existência de mensalidade devida pela adesão ao contrato (momento 16h43min30s) deixam estreme de dúvidas de que a autora realizou a contratação e foi devida e amplamente informada de todos os seus termos”
(id. 13644997, negritei).

Além do mais, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, a gravação de ligação telefônica não impugnada, que traduz a manifestação de vontade da parte contratante, é meio probatório capaz de demonstrar a relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em proventos de aposentadoria referentes a contribuição associativa. Discussão quanto à filiação da parte autora. Ré que trouxe prova da contratação – gravação de voz autorizando os descontos. Conjunto probatório não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade, por parte do sindicato réu ou de seus prepostos. Não impugnação da veracidade da contratação via telefone. Incidência do CDC. Dever indenizatório não configurado. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002839-77.2023.8.26.0356 Mirandópolis, Data de Julgamento: 07/03/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NECILDA MARIA CARLOS MOURA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)